Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas em que se pleiteou, na origem, sua fixação no montante de 30% dos rendimentos brutos do réu. O réu apela para reduzir para 10% o valor da condenação de 20% arbitrado pela sentença após instrução.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, levando em consideração os requisitos mínimos para subsistência daquele que não tem condições de fazer por si próprio, as condições familiares em sua realidade socioeconômica e a proporção dos rendimentos de cada obrigado.
3. No caso ora sob exame, reputa-se adequado e razoável o montante arbitrado na sentença, tendo em vista a capacidade econômica dos genitores.
4. Recurso conhecido e desprovido.